Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716804-56.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcelo Rodrigues Silva contra a sentença, sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita (pedido indeferido na origem – id 75503498 – e liminar de antecipação da tutela recursal indeferida – Agravo de Instrumento n.o 0717210-80.2025.8.07.0000, id 71435990). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o), a parte apelante opôs embargos de declaração, sob o argumento de que não cabe exigência de preparo em recurso que visa justamente afastar a imposição de custas processuais em razão de extinção prematura do feito (id 76292232). Os embargos de declaração não foram acolhidos por esta Relatoria, em virtude da ausência de fundamento legal hábil a isentar o recolhimento do preparo no caso concreto. Ato contínuo, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação e não realizou o preparo recursal (id 77391431). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator